Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. NÃO FORMALIZAÇÃO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. REGULARIDADE DO DÉBITO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O abandono do curso pelo aluno, sem o prévio trancamento ou cancelamento da matrícula, não o exime do pagamento da contraprestação mensal, dada a vigência do contrato; os serviços educacionais encontravam-se à disposição da apelante/ré.
2. A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais é positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas (art. 397, caput, do CC).
3. Recurso conhecido e não provido.